Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO. REGIME. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO PARA CUIDAR DO FILHO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais.
2. No caso em análise, não se vislumbra situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, III, da LEP, porquanto não demonstrado que o apenado seja imprescindível para o cuidado do filho menor, que está sendo assistido por sua família.
3. Recurso conhecido e desprovido.